Tribunal: TJES
Processo: 0004546-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004546-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO CALVI COSTA

APELADO: RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004546-27.2023.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO CALVI COSTA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CALVI COSTA - ES11664

APELADO: RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN

Advogado do(a) APELADO: RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN - ES22424-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES: NÃO SUSCITADAS. MÉRITO: MEDIDA ASSECURATÓRIA. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS DO ARTIGO 134 E DO ARTIGO 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EDUARDO CALVI COSTA contra sentença que julgou improcedente o pedido de medida cautelar de arresto de bens em face de RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN. O recorrente busca a constrição cautelar de créditos judiciais referentes a honorários advocatícios para garantir eventual reparação de danos oriundos de delitos de calúnia, difamação, extorsão, tergiversação e denunciação caluniosa (artigos 138, 139, 158, 355 e 339, todos do Código Penal), objeto de apuração no Inquérito Policial nº 6-8174/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o estágio embrionário da investigação policial, sem oferecimento de denúncia, preenche os requisitos de certeza da infração previstos no artigo 134 e no artigo 137, ambos do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se créditos decorrentes de honorários advocatícios admitem arresto criminal diante da natureza alimentar e da regra de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação do arresto criminal exige a certeza da infração e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 134 e do artigo 137, ambos do Código de Processo Penal.

A manutenção das investigações em sede de inquérito policial, sem a formalização de denúncia ou formação da opinio delicti pelo Ministério Público, caracteriza a natureza embrionária da persecução e impede a comprovação da certeza da infração necessária à medida.

Honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar conforme a Súmula Vinculante nº 47, do Supremo Tribunal Federal.

O inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, o que veda a constrição judicial para fins de arresto criminal sobre numerário indispensável à subsistência da profissional.

A existência de depósito judicial do crédito em virtude de decisão cível que reconheceu a efetiva contraprestação de serviços afasta o perigo na demora e reforça a ausência de conexão direta com o objeto da persecução penal.

A utilização do arresto criminal para questionar créditos validados em processos cíveis com trânsito em julgado configura via processual inadequada e sucedâneo recursal oblíquo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arresto cautelar criminal depende da prova da materialidade delitiva e de indícios veementes de autoria.

Inquérito policial sem oferecimento de denúncia carece dos requisitos de certeza da infração necessários para a constrição de bens.

Honorários advocatícios são impenhoráveis em razão da natureza alimentar reconhecida pela Súmula Vinculante nº 47, do STF.

A medida assecuratória penal revela-se incabível quando utilizada para rediscutir matérias decididas definitivamente na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 134, 137, 138, 139, 158, 339 e 355 do Código de Processo Penal; inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004546-27.2023.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO CALVI COSTA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CALVI COSTA - ES11664

APELADO: RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN

Advogado do(a) APELADO: RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN - ES22424-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO CALVI COSTA
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 37308193), por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de medida cautelar de arresto de bens em face de
RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 134 e seguintes, do Código de Processo Penal, e o reconhecimento da impenhorabilidade de crédito de natureza alimentar.

Em razões recursais (ID 18756858), o apelante postula o deferimento da constrição cautelar de crédito judicial pertencente à apelada, a garantia de futuro ressarcimento de danos decorrentes de supostos ilícitos penais e, por fim, a reforma da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos honorários advocatícios perseguidos.

Emerge da investigação constante no
Processo nº 0024590-09.2019.8.08.0024
(ID 37301501) que foram imputados à apelada
RENATA DE SIQUEIRA CEOLIN
a prática dos delitos de calúnia e difamação (arts. 138 e 139, ambos do Código Penal), bem como os ilícitos de extorsão, tergiversação e denunciação caluniosa (arts. 158, 355 e 339, todos do Código Penal). O recorrente sustenta que a apelada teria agido de má-fé em demanda cível, utilizando-se de meios ilícitos para obter um crédito judicial referente a honorários advocatícios, razão pela qual pleiteou o arresto cautelar de tais valores para garantir uma futura e eventual reparação de danos.

Nada obstante o esforço argumentativo, observa-se que o procedimento relativo aos crimes de ação pública foi desmembrado e permanece em fase de inquérito policial (IP nº 6-8174/2019), sem que tenha havido, até o presente momento, o oferecimento de denúncia ou a formação da
opinio delicti
pelo Ministério Público.

Sobreveio sentença no bojo do
Processo nº 0024590-09.2019.8.08.0024
(ID 37301501), por meio da qual, em relação aos crimes de ação penal privada, houve a extinção da punibilidade, tendo as partes sido devidamente intimadas daquela decisão.

Em observância à regularidade do rito processual, colhe-se dos autos que o juízo de origem determinou o desmembramento do feito em relação aos crimes de ação penal pública, quais sejam, extorsão, tergiversação e denunciação caluniosa. Por conseguinte, tais apurações seguiram tramitando de forma autônoma sob o
Inquérito Policial nº 6-8174/2019
(REF.: GAMPES 2019.0026.0736-18). Sob tal ótica, a manutenção da fase investigativa em sede policial, desvinculada de uma ação penal instruída ou de denúncia formalizada, corrobora a natureza embrionária da persecução, o que impede o reconhecimento da certeza da infração necessária para a decretação da medida assecuratória.

Nesse panorama, remanesce a apuração das condutas de ação pública, as quais, contudo, encontram-se em estágio embrionário, carecendo de relatório final ou de elementos mínimos que evidenciem a responsabilidade criminal da requerida.

Em relação ao pedido cautelar, objeto do
Processo nº 0004546-27.2023.8.08.0024
, foi proferida sentença (ID 37308193, Vol. 01, parte 03, pp. 13/15), que julgou improcedente a pretensão de arresto, fundamentando-se na ausência dos pressupostos autorizadores da medida assecuratória e no reconhecimento da impenhorabilidade da verba perseguida. O juízo
a quo
destacou que a natureza dos créditos pretendidos é estritamente alimentar, por derivarem da prestação de serviços jurídicos confirmados em sede cível, o que impede a constrição judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

À luz desse compasso, cumpre registrar que o arresto cautelar, previsto no artigo 137, do Código de Processo Penal, exige para a sua decretação a certeza da infração e indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 134, do mesmo diploma legal. Sob tal ótica, a instrução processual revela que a investigação criminal é incipiente, inexistindo prova cabal da materialidade delitiva ou indícios veementes que vinculem a apelada à prática de crimes penais. Dessa forma, a pretensão do apelante carece de suporte probatório mínimo, assemelhando-se a uma tentativa de rediscutir em âmbito criminal uma matéria já decidida e transitada em julgado na esfera cível.

Ademais, a constrição pretendida recai sobre honorários advocatícios, verba que goza de proteção legal diferenciada.

Por sua vez, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 47, reconhece a natureza alimentar dos honorários, sejam eles contratuais ou sucumbenciais.

Destarte, tais valores são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se admitindo o arresto criminal sobre numerário indispensável à subsistência da profissional.

Outrossim, a D. Procuradoria de Justiça pontuou com acerto que a via eleita revela-se inadequada, funcionando como um verdadeiro sucedâneo recursal oblíquo.

Ainda, importa frisar que o crédito perseguido encontra-se judicialmente depositado em face de decisão cível que reconheceu o vínculo contratual e a efetiva contraprestação de serviços pela apelada, o que afasta o alegado periculum in mora.

Nesse sentido, inexistindo conexão direta entre o pedido de arresto e o objeto da persecução penal, e evidenciada a natureza alimentar do bem, a manutenção da sentença que indeferiu a medida cautelar é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)